Tribunal: TJPA
Processo: 0819361-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819361-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO YAGO SILVA DE JESUS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0819361-37.2022.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA - SEEU

AGRAVANTE:
MARIO YAGO SILVA DE JESUS

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA (URSULA DINI MASCARENHAS)

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES COMETIDAS QUE JÁ FORAM APURADAS E PENALIZADAS. INDEVIDO
BIS IN IDEM
EM SUA UTILIZAÇÃO PARA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO: POSSIBILIDADE.

1. a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento que, considerado preenchido o requisito do bom comportamento para a progressão de regime, não se pode considerar faltas anteriores à data de progressão para fins de exame do requisito subjetivo do livramento condicional.

2. Adotou-se, assim, posicionamento mais recente do Eg. Superior Tribunal de Justiça – STJ, de que faltas disciplinares antigas – sobretudo as reabilitadas – não devem ser consideradas no exame do requisito subjetivo de benefícios.

3. Insta-se frisar que a jurisprudência do Eg. STJ também é firme no sentido de que a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo idôneo para indeferir o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, do Código Penal.

4. Todavia, a ausência de prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, garante ao ora agravante o status de bom comportamento penal, nos termos do artigo 117, §7º, da Lei de Execuções Penais – LEP.

5. Não obstante, o ora agravante atende ao requisito objetivo (temporal), e já cumpriu as sanções impostas em razão DA falta grave ocorrida anteriormente, a quaL não pode obstar o benefício
ad aeternum
, sob o risco de violação dos princípios constitucionais da individualização da pena. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

01ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de fevereiro de 2023 e término no dia 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Mario Yago Silva de Jesus
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 16/19, ID nº 11980412), que negou o pedido de livramento condicional formulado em favor do apenado.

No presente Agravo, fls. 04/09, ID nº 11980406, a defesa alega que o Agravante alcançou o requisito objetivo para o livramento condicional desde o dia 22/12/2019, tendo requerido ao Juízo monocrático a concessão do referido benefício, manifestando-se o
Parquet
pelo deferimento do pleito e apesar da manifestação ministerial o Juízo de Direito da Vara Única de Execuções Penais de Belém, indeferiu o pedido, sob o argumento de falta anterior, dizendo:
“
o custodiado não satisfaz o requisito subjetivo, em virtude de o apenado em regime aberto cometeu novo delito em 21/11/2020”
.

Segundo a Defesa, negar o livramento condicional ao Agravante por
falta já julgada
,
reconhecida
e
homologada
pela autoridade judiciária, com
sanção cumprida
, é
dupla punição pelos mesmos fatos
. Inexiste qualquer fundamento
outro
na decisão agravada, que justifique não reconhecimento do direito.

Com tais argumentos, a defesa pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedido o livramento condicional vindicado.

Em
contrarrazões
(fls. 13/15, ID nº 11980410)
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, anulando a decisão agravada, de modo que seja concedido o livramento condicional ao apenado.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 21/22, ID nº 11981418)
, mantida a decisão agravada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 44/46, ID nº 12171896), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, estando preenchidos todos os requisitos do artigo 83 do CPB, razão pela qual deve ser concedido o benefício do livramento condicional.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso, e, adianto, advir razão ao agravante, razão pela qual o recurso
merece prosperar
.

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções que negou o benefício do livramento condicional, alegando que estão preenchidos os requisitos objetivos para concessão da benesse, previstos no artigo 83 do Código Penal, sustentando, ainda, que as faltas cometidas ao longo da execução da pena já foram apuradas e penalizadas, não havendo óbice legal idôneo para o indeferimento do pedido.

Consoante dispõe o art. 83 do CP, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, consistindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena - traduzido na observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A propósito:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 02 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...).

Não se deve confundir o direito à progressão de regime com direito ao
livramento condicional, eis que, diferentemente daquele, este reclama a comprovação do comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, nos termos no art. 83, III, do CPB.

A
Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime)
, em vigor a partir de
23/01/2020
, incluiu requisitos ao artigo 83 do Código Penal para estabelecer que poderá ser concedido o livramento condicional ao condenado que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena; não cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses; bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

O limite temporal trazido pela mencionada lei é apenas quanto ao cometimento de falta grave e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a um período curto de tempo. O requisito subjetivo, no entanto, deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.

In casu,
o Apenado não mais terá em seu histórico mau comportamento carcerário pelo fato praticado no ano de 2020, uma vez que já passado o período expresso no artigo supracitado e, ainda, por já ter cumprido as sanções impostas por força do novo delito. Considerando que o Apenado preenche o requisito objetivo de cumprimento de 1/3 (um terço) da pena total e que o requisito subjetivo será restabelecido após um ano do cometimento de novo crime, é notório que estão preenchidos todos os requisitos do artigo 83 do CPB.

Assim, a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento que, considerado preenchido o requisito do bom comportamento para a progressão de regime, não se pode considerar faltas anteriores à data de progressão para fins de exame do requisito subjetivo do livramento condicional. Confira-se:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANTERIOR DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO A SER ANALISADO DESDE ENTÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
. 1.
É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal (redação dada pela Lei nº 13.964/2019)
. 2.
Nos termos da jurisprudência da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, uma vez deferido o benefício da progressão de regime, não é possível a utilização de falta grave que lhe seja anterior para a negativa do benefício do livramento condicional com lastro na ausência de preenchimento do requisito subjetivo
. 3. In casu, o recorrente teve deferido em seu favor o benefício da progressão de regime, quando se atestou a presença do requisito subjetivo para tanto, e, cerca de 08 (oito) meses depois, teve indeferido o benefício do livramento condicional, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo, sem que tenha sido apontado qualquer fato que tenha acontecido desde o deferimento da progressão de regime. 4.
Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos, para que o Juízo da Execução, para fins de avaliar o requisito subjetivo em relação ao benefício de livramento condicional, limite-se ao período subsequente ao último deferimento de progressão de regime
.
(TJ – DF - Acórdão 1282654, 07023704120208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, Revisor: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 09/09/2020, publicado no PJe: 01/10/2020).

EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE ANTERIOR À PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO
. 1. O artigo 83, inciso III, do Código Penal exige que o sentenciado apresente comportamento satisfatório durante o período de execução da pena para fazer jus ao benefício do livramento condicional. 2.
Falta disciplinar grave anterior à progressão para o regime semiaberto não serve para avaliar o comportamento do apenado no regime em que se encontra
. 3.
A falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do benefício de livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, tendo em vista que a progressão de regime também tem como requisito o bom comportamento carcerário, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal
.
Precedente STJ
. 4. Recurso provido.
(TJ – DF - Acórdão 1226297, 07104944720198070000, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Revisor: João Timóteo de Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 27/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020).

Portanto, a ausência de prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, garante ao ora agravante o
status
de bom comportamento penal, nos termos do artigo 117, §7º, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR REABILITADA, GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E NECESSIDADE DE PRÉVIA PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFIRMADA A MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA
. 1.
O art. 83 do Código Penal - com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, - fez incluir o bom comportamento (não somente satisfatório, como disposto na redação antiga) durante a execução da pena, além do não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, para a concessão do livramento condicional
. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial e a novel legislação, não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena
. 3.
Na espécie, a falta grave foi cometida em 21/09/2018 pelo Paciente - durante o cumprimento da reprimenda imposta pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, c.c. o art. 70, caput, ambos do Código Penal, que teve seu comportamento atual classificado como bom no exame criminológico
. 4. Ordem habeas corpus concedida para determinar que o pleito de livramento condicional seja reavaliado, desconsiderando a gravidade abstrata do delito cometido, a falta disciplinar praticada em 21/09/2018 e a necessidade de prévia progressão ao regime intermediário, confirmada a medida liminar.
(STJ - HC: 592587 SP 2020/0155100-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020).

Por tais fundamentos, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo em Execução Penal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja concedido ao ora agravante
MARIO YAGO SILVA DE JESUS
o benefício do livramento condicional, pois as faltas cometidas a aproximadamente 02 (dois) anos, não podem obstar, indefinidamente, a benesse requerida.

É como
voto
.

Belém, 14/02/2023